Tribunal: TJSP
Processo: 1005025-15.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito civil. Apelação. Contratos de empréstimos. Alegação de fraude. Transações que destoaram do perfil de consumo do cliente, evidenciando falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Transferências indevidas realizadas a terceiros. Possibilidade de compensação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de

Ementa:
Direito civil. Apelação. Contratos de empréstimos. Alegação de fraude. Transações que destoaram do perfil de consumo do cliente, evidenciando falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Transferências indevidas realizadas a terceiros. Possibilidade de compensação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo autor contra o banco réu. O autor alega ter sido vítima de fraude, com realização de transações bancárias não autorizadas, incluindo empréstimos e transferências via Pix para terceiros. A sentença de primeira instância declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu ao ressarcimento dos valores descontados, afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do banco réu pelas transações fraudulentas realizadas na conta do autor e a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta do autor em razão dos contratos impugnados.

III. Razões de Decidir
3. Constatou-se falha na prestação dos serviços bancários, pois o banco não comprovou a regularidade das transações impugnadas, caracterizando fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira. Empréstimos e transações realizadas fora do perfil de consumo do autor. Declaração de inexigibilidade de débito e restituição de valores que devem ser mantidas.

4. A compensação pretendida pelo réu, dos valores creditados na conta do autor, deve ser limitada à diferença de R$ 198,14, pois o autor não foi beneficiado pela quantia total creditada, que foi transferida a terceiros.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. 2. A compensação de valores creditados em razão de contratos impugnados é limitada ao montante não transferido a terceiros."

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, §8o; art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 479; Precedente desta E. Câmara.